Tribunal: STF
Processo: Pet 13031
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo interno em petição. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Embargos de declaração em que se pretende a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo interno.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razão de decidir



3. Não é possível conhecer de embargos de declaração opostos após a certificação do trânsito em julgado da decisão originalmente recorrida.



4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que pode ser determinada a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão que não conheceu de pedido manifestamente improcedente. Precedentes.



5. O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição.



IV. Dispositivo



6. Embargos de declaração não conhecidos.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que esta Presidência não conheceu do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à petição. Eis o inteiro teor do ato impugnado:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que esta Presidência negou seguimento à petição. Eis o inteiro teor da decisão:



    1. Trata-se de petição em que se pede a concessão de efeito suspensivo a agravo interno interposto na origem. O agravo impugna decisão proferida em cumprimento de sentença que tramita no Juizado Especial Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP, pela qual se determinou a alienação judicial de bem imóvel de propriedade do requerente.



    2. É o relatório. Decido. 



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    2. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que a decisão transitou em julgado em 27.09.2024 (e-Doc. 5).



    3. Em 18.10.2024, a parte requerente interpôs o presente agravo interno (Petição nº 136115/2024). Sustenta, em síntese, o cabimento do recurso, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, ressaltando que as decisões das instâncias de origem violaram o disposto no art. 5º, LV e LVI, da CF/88. Alega, ainda, que compete à esta Presidência “ENCAMINHAR o Recurso Extraordinário - não conhecido – ao órgão que reputar competente para o seu julgamento, e não determinar ao agravante que o faça”. Por fim, destaca que o requerente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.



    4. O requerente pede o provimento do agravo interno, “reformando a R. Decisão Monocrática lançada, a esses autos, pois, como provado, o agravante foi TOLHIDO em exercer a sua ampla defesa e o contraditório”.



    5. É o relatório. Decido.



    5. Conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 5), o trânsito em julgado da decisão embargada foi certificado em 27.09.2024. A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Conforme expus na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição - dentre as quais não se inclui o julgamento de agravo interno contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Caraguatatuba/SP.



    7. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço do agravo interno.”



    2. Nestes embargos de declaração (Petição nº 141.044/2024), o recorrente se insurge contra a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento à petição. Insiste que “foi TOLHIDO em exercer a sua ampla defesa e o contraditório, [inciso LV do artigo 5º da nossa Carta Maior]; bem como (que) o juízo ‘a quo’ e ‘ad quem’ acolheram provas ilícitas como lícitas [incisos LVI do artigo 5º da nossa Carta Maior]”.



    3. Pede que estes embargos sejam acolhidos para “dar seguimento” ao recurso extraordinário. Subsidiariamente, pleiteia que esta Corte encaminhe “o Recurso Extraordinário – não conhecido – ao órgão que reputar competente para o seu julgamento”.



     



    4.  É o relatório. Decido.



     



    5. Conforme assentou a decisão embargada, a Secretaria desta Corte certificou o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento à Pet em 27.09.2024 (e-Doc. 5). A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer dos embargos de declaração, não seria o caso de provê-los. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que pode ser determinada a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão que não conheceu de pedido manifestamente improcedente. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: ARE 1.493.726 AgR, sob minha relatoria; RE 1.448.737-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.482.331-AgR, sob minha relatoria.



    7. Além disso, conforme expus na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Dentre essas, evidentemente não se inclui a atribuição de efeito suspensivo a agravo interno interposto contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Caraguatatuba/SP em sede de cumprimento de sentença. Tampouco esta Corte dispõe da competência necessária para determinar, fora dos meios processuais próprios, que se prossiga na análise de recurso extraordinário não conhecido na origem.



     



    8. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente